Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-09.2024.8.11.0032
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000618-09.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEIDENIR SILVA CICIGLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 460.404.471-68 (APELADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 035.094.951-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Apelação criminal. Restituição de veículo apreendido. Propriedade de terceiro de boa-fé. Comprovação de origem lícita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que deferiu a restituição de veículo apreendido em ação penal por tráfico de entorpecentes. O veículo, de propriedade de Leidenir Silva Cicigliano do Nascimento, mãe do acusado, foi utilizado pelo filho no transporte de drogas. A sentença reconheceu a boa-fé da proprietária e sua ausência de vínculo com o crime, determinando a devolução do bem.

II
. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se a restituição do veículo é cabível diante de sua apreensão no curso de ação penal por tráfico de drogas;

(ii) Verificar se a proprietária do bem demonstrou ser terceira de boa-fé e a origem lícita do bem.

III.
Razões de decidir

3. O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo penal, salvo nos casos de terceiros de boa-fé, nos termos do art. 119 do mesmo Codex.

4. No caso, a apelada demonstrou ser legítima proprietária do veículo por meio de documentos formais, incluindo Certificado de Registro e Licenciamento e contrato de financiamento bancário. A aquisição do bem ocorreu antes dos fatos criminosos, com ausência de indícios de ciência ou envolvimento da proprietária nas atividades delitivas.

5. A análise processual não indica que o veículo seja imprescindível à instrução processual ou que sua apreensão se justifique para eventual decretação de perdimento.

6. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de reconhecer a restituição de bens a terceiros de boa-fé, mesmo quando utilizados em práticas delitivas, desde que comprovada a ausência de vínculo com a infração penal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A restituição de veículo a terceiro de boa-fé é cabível quando comprovada sua propriedade e origem lícita, inexistindo indícios de ciência ou envolvimento do proprietário no crime, desde que o bem não seja essencial ao processo penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 118 e 119; Lei n. 11.343/2006, arts. 60 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0029235-10.2017.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19/02/2020; TJMT, N.U 1007847-75.2022.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste-
MT
que
, nos autos do
Pedido de Restituição n.
1000618-09.2024.8.11.0032
,
julg
ou
procedente

em favor de
Leidenir
Silva
Cicigliano
do Nascimento
o pedido de restituição do

veículo

VW/NOVO GOL 1.6 HIGHLINE, chassi 9BWAB45U1ET205209, RENAVAN 01004249001, placas FTO1G76, cor branca, ano 2014
,
apreendido
no interesse da Ação Penal n.

1000642-37.2024.8.11.0032
.

O

Ministério
Público
,
nas razões
que se encontram no ID
237099684
,

pleiteia a reforma d
a
aludid
a decisão
, a fim de que seja
indeferida a restituição d
o veículo
acima descrit
o
, aduzindo
, para tanto:
que

o filho da requerente “
detinha a posse de fato do automóvel e o utilizava como instrumento para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
”, bem como que o veículo ainda
interessa ao processo penal em curso.

Nas contrarrazões
juntadas

no ID
237099686,

Leidenir
Silva
Cicigliano
do Nascimento
pleiteia a manutenção da decisão objurgada,
asseverando
que há
provas de que o veículo
foi adquirido licitamente, por meio de financiamento bancário
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
248183670
,
opinou
pelo
des
provimento
deste
recurso
,

a fim de que seja mantida a restituição do veículo
à apela
da
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório,
o Ministério Público
postula a reforma da sentença q
ue indeferiu
o seu pedido de
restituição
do veículo
VW/NOVO GOL 1.6 HIGHLINE, chassi 9BWAB45U1ET205209, RENAVAN 01004249001, placas FTO1G76, cor branca, ano 2014
,
que foi apreendido no interesse da Ação Penal n.

1000642-37.2024.8.11.0032,
que tramita

no

Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
,
sustentando em suas razões que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois, ainda que comprovada a propriedade formal do veículo pela apelada, existem fortes indícios de que o carro foi utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas e, além disso, argumenta que o bem ainda é necessário à persecução penal, asseverando que ao final pode ser declarado perdido em favor da União, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

A ação penal
c
itada

no parágrafo anterior
apura a
prática, em tese,
do crime
de t
ráfico de drogas praticado pelo denunciado
João Marcos
Cicigliano
do Nascimento
, filho da apelante
, preso em flagrante delito, pelo transporte de entorpecentes
e, s
egundo a denúncia,
foram encontrados no interior do automóvel
seis
tabletes de maconha e
três
tabletes de pasta base de cocaína.

O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, pontuando que a proprietária comprovou ser a detentora lícita do bem e que a aquisição ocorreu em momento anterior aos fatos investigados, salientando, ainda, que a restituição de veículo não compromete o curso da persecução penal,
conforme se infere desses trechos da sentença:

[...]
Dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo. O artigo 119, por sua vez, excepciona a regra, asseverando que as coisas poderão ser restituídas se pertencerem ao lesado ou terceiro de boa-fé.

No caso dos autos, a requerente afirma ser a legítima proprietária do veículo placa VW/NOVO GOL 1.6 HIGHLINE, chassi 9BWAB45U1ET205209, RENAVAN 01004249001, PLACA FTO1G76, BRANCA, ano 2014, apreendido com seu filho, JOÃO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo a requerente, o veículo, que é meio de locomoção da família, foi adquirido licitamente e se encontra alienado fiduciariamente junto ao Banco Itaú, restando pendente 37 parcelas.

Compulsando a documentação trazida pela parte, denota-se que, de fato, a detentora direta do veículo (id 157283161), que se encontra alienado fiduciariamente (id 157283167), restando o pagamento de 37 parcelas (id 157283169).

Diante disso, tendo em vista que a terceira interessada comprovou a propriedade do veículo, bem como que a aquisição por meio de alienação fiduciária ocorreu muito antes do fato criminoso e não havendo sequer indicativo de que a proprietária do automóvel tivesse ciência sobre a prática do ilícito, tampouco envolvimento, resta cabível a restituição do veículo, porquanto não se pode prejudicar direito de terceiro de boa-fé.

Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso análogo, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, E ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – ÉDITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI N.º 11.343/06 – DECRETADO O PERDIMENTO EM PROL DA UNIÃO, DO
VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO, DA DEFESA E DO TERCEIRO INTERESSADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO, SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA APÓS JUÍZO PRÉVIO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FEITO PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO EM VER O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO QUE NÃO ESTÁ APENAS ATRELADA AO QUANTUM DA PENA FIXADA, MAS TAMBÉM AOS REQUISITOS DOS §§2º E 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS [NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA] –IRRESIGNAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO NA POSSE DOS AGENTES CONDENADOS POR NARCOTRÁFICO – PERDIMENTO DECRETADO NA SENTENÇA – CARRO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO COSTUMEIRA OU DA PREPARAÇÃO ESPECÍFICA DO CARRO PARA A PRÁTICA DA ATIVIDADE ILÍCITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO TERCEIRO COM O COMÉRCIO MALSÃO OU QUE TIVESSE CONHECIMENTO DA CONDUTA DELITUOSA DAQUELES QUE PEDIRAM EMPRESTADO O AUTOMÓVEL – CONFISCO AFASTADO – PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DAQUELE MANEJADO PELO TERCEIRO INTERESSADO DE BOA-FÉ.

1. Os réus agraciados com o direito de aguardarem soltos o trânsito em julgado da sentença, foram pessoalmente intimados da r. sentença e não manifestaram naquela ocasião qualquer interesse recursal, ao passo que o defensor por eles constituído fez carga dos autos, vindo a interpor recurso somente mais de 15 (quinze) dias depois, a ensejar a conclusão quanto à intempestividade do apelo, obstando-lhe o conhecimento.

2. Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em consideração a quantidade de pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a quantidade de droga apreendida), para que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no artigo 33, §§2º e 3º c/c artigo 59, ambos do Código Penal e artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, mostre-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado. No caso, o regime mais gravoso (fechado) mostra-se justo e necessário, haja vista a significativa quantidade de entorpecente apreendida, aproximadamente 2,4kg de maconha, divididos em porções das mais variadas dimensões.

3.
Tendo em conta que o terceiro interessado, ora apelante, juntou documentos demonstrando ser ele o proprietário do veículo apreendido na posse dos agentes flagrados transportando porções de maconha, bem como que a aquisição via alienação fiduciária fora realizada muito antes do fato delituoso cometido pelos denunciados nos autos da ação penal originária, e não havendo sequer indicativo de que o proprietário do automóvel tivesse ciência sobre a prática do ilícito, tampouco envolvimento com o comércio malsão, de rigor a pretendida restituição do bem cujo perdimento restou
inidoneamente
decretado na sentença, porquanto não se pode prejudicar direito de terceiro de boa-fé.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões e contrarrazões recursais.

Apelo defensivo não conhecido, pois intempestivo. Provimento dos recursos aviados pelo Ministério Público e pelo
terceiro interessado de boa-fé.

(N.U 0029235-10.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 28/02/2020)

Assim sendo, o deferimento do pedido é
medida
que se impõe.

3.
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de restituição do veículo VW/NOVO GOL 1.6 HIGHLINE, chassi 9BWAB45U1ET205209, RENAVAN 01004249001, PLACA FTO1G76, BRANCA, ano 2014 à terceira
LEIDENIR SILVA CICIGLIANO DO NASCIMENTO
, ante a comprovação da propriedade e boa-fé, bem como por não interessar ao deslinde processual.

[...].
(ID 237099681).

Com efeito,
a
restituição de bens apreendidos em situações como essa encontra-se regulamentada pelos
art
s
.
118 a 120 do Código de Processo Penal, bem como pelos
art
s
.
60 e seguintes da Lei n
.
11.343/2006.

N
esse

ponto
art
.
119 do
Código de Processo Penal
prevê que
“
as coisas [...] não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé
”
; enquanto
o art
.
63-B da Lei de Drogas estabelece que a restituição de bens apreendidos somente será possível mediante comprovação de sua origem lícita e desde que não tenham sido empregados na prática delitiva.

No caso em espécie
, a propriedade do veículo
foi regularmente comprovada
pela apelada por meio do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
(ID 237099670),
do contrato de financiamento bancário
(ID 237099671), Cédula de Crédito Bancário (
ID 237099672) e demonstrativo de parcelas pagas e pendentes (ID 237099673), onde ficou demonstrado que
o veículo foi financiado em 48 parcelas no valor de R$ 1.119,53 cada, das quais 11 foram adimplidas e 37 estão e
m
ab
erto,
pendentes de pagamento

n
as datas aprazadas
.

Ademais, segundo o que se apurou nos autos, desde a investigação sobre
os fatos narrados na denúncia, não há indícios de que a apelada tivesse ciência ou envolvimento com a atividade criminosa, em tese, desenvolvida por seu filho, tr
a
tando-se, pois,
evidentemente,
de t
erceira de boa-fé
.
E, além disso,
não há elementos que indiquem que o veículo possua relevância para a instrução processual ou que sua apreensão seja necessária para eventual decretação de perdimento.

Nesse sentido,
eis o entendimento
des
te
Tribunal
de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA TERCEIRA INTERESSADA –PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 79 TABLETES DE MACONHA, COM PESO TOTAL DE MAIS DE 100 KG – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS – INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA – ALMEJADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA AFERIDA A PARTIR DA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA EM POSSE DO ACUSADO (MAIS DE 100KG DE MACONHA) – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE DECLARADOS PERDIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIABILIDADE – ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO TINHA CONHECIMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA POR SEU FUNCIONÁRIO, SENDO, PORTANTO, TERCEIRO DE BOA-FÉ
– DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O APELO DA TERCEIRA INTERESSADA.

1. A apreensão da expressiva quantidade de mais de 100 kg (cem quilos) de maconha mostra-se idônea para a elevação da pena-base na proporção determinada pelo juiz a quo, consoante exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. A grande quantidade de droga confiscada e a existência no celular do acusado de mensagens de texto dando conta de que aquela não era a primeira vez que transportava narcóticos, aliadas ao modus operandi empregado para a execução do narcotráfico, em que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se do baú e da caixa de cozinha de caminhão devidamente preparado, para buscar os tabletes de entorpecente em Cuiabá/MT e levá-los até Goiânia/GO, indicam que se dedica a atividades criminosas, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3. Quanto à minorante prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, a respectiva redução de pena decorrente das informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação e, na espécie, a confissão do réu não contribuiu de forma eficaz a ponto de justificar a incidência do referido redutor.

4. Na hipótese, a manutenção da prisão cautelar do acusado encontra justificativa na acentuada reprovabilidade da conduta, aferida concretamente pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – mais de 100 kg de maconha, com destino interestadual –, a evidenciar que a sua liberdade, neste momento, acarretaria risco à ordem pública. Ademais, constitui entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores que não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do processo, pois a sua manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação ao cumprimento de pena em regime fechado, de modo que eventuais condições pessoais favoráveis não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva.

5.
É devida a restituição de veículo automotor utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, se comprovada satisfatoriamente a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e evidenciada a ausência de relação deste com o cometimento do ilícito.

Desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo da terceira de boa-fé
.

(N.U 1007847-75.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 27/07/2023)
.
Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRAFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÕES – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, QUANTIDADE/DIVERSIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO E EXASPERAÇÃO DAS PENAS – RECURSO DE TERCEIRO – PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA – BOA-FÉ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS – PRIMEIRO APELANTE -DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR APREENDIDO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES – ENUNCIADOS CRIMINAIS 8 E 7 – ACÓRDÃO DO TJMT – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA – APELADA – CONDUTA NÃO DELIMITADA – PALAVRA DOS POLICIAIS – INCERTEZA DA PARTICIPAÇÃO – JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ENUNCIADO CRIMINAL 5 – ARESTO DO TJMT – POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO – INSIGNIFICÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT - DOSIMETRIA – DIVERSIDADE/QUANTIDADE E NOCIVIDADA DA COCAÍNA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ARESTO DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 – CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARTEFATO BÉLICO – AUSÊNCIA - TRAFICO PRIVILEGIADO – REINCIDÊNCIA - NÃO RECONHECIMENTO – ARESTOS DO STJ E TJMT – MOTOCICLETA APREENDIDA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRESTADOR DE SERVIÇO – PARECER DA PGJ E ARESTO DESTA CÂMARA – RESTITUIÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E EXASPERAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA RESTITUIR A MOTOCICLETA.

(...)

“
A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal
” (AP, N.U 1005193-18.2022.8.11.0004).

Recursos defensivos e ministerial providos parcialmente para absolver os apelantes da associação ao tráfico de drogas e exasperar as penas do tráfico de drogas e provido o recurso do terceiro interessado para restituir a motocicleta.

(N.U 1001382-24.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024).

Destacamos

Sendo assim
,

é forçoso reconhecer que a
apelante
comprovou a propriedade do veículo, demonstrando, também, a sua origem lícita, não havendo
, por fim,
qualquer menção de que tenha envolvimento com o evento criminoso
,
revela
ndo
-se
, por conseguinte,
adequada a
sua
restituição
àquela
, pois não há indícios de que tenha sido adquirido com o provento de qualquer infração, não constituindo, em princípio, objeto, instrumento ou produto de crime e nem sendo imprescindível para a elucidação ou prova de prática da conduta delitiva perpetrada
pelo denunciado
, que
é
apurada nos autos principais
.

Posto isso, em con
sonância com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao
r
ecurso
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que determinou a restituição do
veículo

VW/NOVO GOL 1.6 HIGHLINE, chassi 9BWAB45U1ET205209, RENAVAN 01004249001, placas FTO1G76, cor branca, ano 2014
,
à legítima proprietária
Leidenir
Silva
Cicigliano
do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025